Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIROS. DUPLICATA. NÃO APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 700, caput e inciso I, do Código de Processo Civil (CPC): “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”. O procedimento de ação monitória visa a satisfação do crédito com maior celeridade.
2. No momento da interposição da ação monitória, a prova acostada aos autos precisa ser apta a demonstrar a verossimilhança das alegações do autor sobre a existência da relação jurídica e o crédito dela decorrente. Isso porque, em caso de eventual inércia do réu, o artigo 701, § 2o, do CPC, prevê a constituição do crédito como única solução possível.
3. Na hipótese, foi juntada apenas a nota fiscal e canhoto de entrega de mercadorias em nome de terceiros. Não há qualquer documento que demonstre a relação jurídica da apelante com a apelada ou que houve sub-rogação do crédito estampado na nota fiscal. Em outras palavras, não há verossimilhança nas alegações.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.